Tribunal: STF
Processo: Rcl 86835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM DAS TESES FIXADAS NAS ADCS 58 E 59 E ADIS 5.867 E 6.021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

    1. O Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, definiu a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC.

    2. Revela-se passível de cassação a decisão que mantém a aplicação isolada do IPCA-E na fase judicial, em afronta direta ao precedente vinculante desta Suprema Corte.

    3. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.